Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Em sessão realizada no dia 24/08/2020, no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 0720138-77.2020.8.07.0000 deste C. TJDFT, a Eg. Câmara de Uniformização determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal, sobre o tema: - Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como eventuais saques indevidos nessas contas individuais (IRDR tema no 16). Dessa forma, foi ali deliberado que todas as ações em que se discutem tais questões e que ainda não tenham recebido solução definitiva ficarão suspensas até o julgamento do citado incidente. Assim, em face de tal decisão, determino a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que a Câmara de Uniformização deste TJDFT comunique a conclusão do julgamento. Dê-se ciência às partes. Notifique-se o Juízo de piso. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator